Tribunal: TJMT
Processo: 1020477-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020477-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 020.195.591-10 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MULTA COMINATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR INDIVIDUAL. DIREITOS
DIFUSOS.
CONCESSÃO TÁCITA
DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que
, em
Execução

Individual de Sentença Coletiva
,
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, dada a
ausência de legitimidade ativa do
autor
para

pleitear a execução da multa cominatória
. O recorrente pleiteia que seja declarada
sua legitimidade para
propor
o cumprimento de sentença e exigir a multa arbitrada,
além d
a concessão da justiça gratuita e
d
a fixação de honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
: (i)

a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (
ii
) a legitimidade do consumidor individual para executar multa cominatória fixada em ação civil pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de justiça gratuita enseja o seu deferimento tácito.

4.

A multa cominatória fixada na ação civil pública tem natureza coercitiva e visa garantir o cumprimento de obrigação de não fazer de cunho difuso, não havendo individualização no título executivo que permita a execução isolada por consumidor.

5.
Admitir a legitimidade individual para execução da
astreinte
em ações de direitos difusos comprometeria a finalidade da medida e ensejaria execuções múltiplas pelo mesmo fato gerador, sendo o Ministério Público
, no caso,
o legitimado para promover tal cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento: “
O consumidor individual carece de legitimidade para exigir multa cominatória estabelecida em ação civil pública que protege direitos difusos, cujo descumprimento afeta indistintamente a coletividade, pertencendo essa prerrogativa aos entes legalmente autorizados à defesa dos interesses coletivos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 85, § 11; CDC, art. 97.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.516.118/RS e
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 582.062/PR; TJMT, N.U 1041423-28.2023.8.11.0003; TJDFT, 07060179320248070003; TJSP, Apelação Cível 10003666420248260589.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA
contra
sentença proferida pel
a
Ju
íza de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Execução Individual
d
e Sentença Coletiva
movida em face de
SERASA S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, dada a
ausência de legitimidade ativa do
autor
para

pleitear a execução da multa cominatória
(id.
275404882
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
o Juízo de origem foi omisso em relação ao
seu pedido de justiça gratuita e que faz jus à concessão do benefício
, salientando que
não houve preclusão do pedido, uma vez que a benesse pode ser requerida a qualquer tempo
.

Afirma
trabalha
r
como operador, com salário contratual de R$ 1.990,27 (mil novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos),
estar
inscrito no cadastro único,
ser
isento do imposto de renda
e possui
r
diversos gastos mensais
como

aluguel, luz, água, internet, higiene, entre outros essenciais ao dia a dia
, asseverando que
não
possui
condições de arcar com quaisquer custas

e/ou despesas processuais
sem comprometer seu
sustento e de sua família.

Invoca o princípio constitucional da ampla defesa e
vindica
que o benefício se estenda
às custas
fixadas em primeira instância.

No mérito,
defende
que possui legitimidade para exigir a multa arbitrada em sentença coletiva
e que
existe uma
“
gradação de preferência
”
que confere prioridade à vítima em relação aos legitimados coletivos
.

Esclarece que o objeto da execução não é indenização por danos morais ou materiais, mas
sim
a multa cominatória fixada na sentença coletiva
, e aduz
ter juntado aos autos relatórios de consultas realizadas ao seu CPF que demonstrariam a persistência na comercialização de
dados pessoais
pela apelada, configurando violação ao comando judicial, o que fundamentaria seu direito à sanção prevista no título executivo.

Com essas conside
rações,
pleiteia o provimento do recurso e a fixação de honorários
advocatícios
.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
RONALDO FERREIRA DA SILVA

SOUZA
propôs

Execução Individual de Sentença Coletiva
em desfavor
de
SERASA S.A.
,
pretendendo
que a demandada se abstenha de
negociar
os

dados pessoais
do autor
e os retire de todos
os
seus sites e de

seus parceiros comerciais, especialmente aqueles que foram

declarados inconstitucionais e ilegais
em
sentença transitada em julgado
nos autos do Processo n.
0736634-81.2020.8.07.0001
, d
a 5ª Vara Cível de Brasília
/DF, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada
uma das 20 (vinte)
empresa
s
com a qual negociou acesso aos seus dados, o
que perfaz a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. Ainda, postulou
que seja determinada a
majoração
da multa aplicada

em caso de descumprimento,
de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada venda realizada
por meio dos produtos e
serviços comercializados
pela ré, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(id.
275404855
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos seguintes termos:

“
(...)

Analisando detidamente os autos a parte exequente não demonstrou legitimidade para a execução da multa cominatória estabelecida na sentença proferida na ação coletiva de origem (Processo nº 0736634-81.2020.8.07.0001), uma vez que não há comprovação de que o exequente sofreu diretamente os efeitos da comercialização de dados ou que a multa possui caráter específico que abranja situações particulares como a alegada.

Ademais, cumpre destacar que a multa cominatória fixada na sentença da ação coletiva possui caráter coercitivo, com o
objetivo de garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, de natureza difusa, consistente na abstenção da comercialização de dados pessoais, no entanto, tal obrigação não se vincula diretamente a indivíduos específicos, mas ao cumprimento de um interesse coletivo amplo.

Além disso, a sentença que serve de base para a presente execução não contempla qualquer condenação relativa a danos morais, o que impede a liquidação ou execução deste tipo de indenização.
(...)

Isto posto
, considerando ausência de legitimidade ativa do exequente para pleitear a execução da multa cominatória,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, inciso VI, ambos do Código do Processo Civil.

(
...)”
.
(id.
275404880
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
almeja a declaração de
sua legitimidade para
propor
o cumprimento de sentença e exigir a multa arbitrada, bem como a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios
.

Pois bem.

De início, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, cumpre destacar que a ausência de pronunciamento judicial específico acerca da matéria importa em seu deferimento tácito
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que “
(...) ‘a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17.3.2016)’
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024).

Com efeito, “
se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO)
”
(TJMT, N.U 1041423-28.2023.8.11.0003, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 15/09/2024).

Via de consequência
,
impõe-se
reconhecer que o recorrente

está dispensado do pagamento do preparo recursal,
sendo certo que os efeitos
da isenção devem se estender a todas as instâncias e atos processuais (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 582.062/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015,
DJe
de 27/5/2015).

Para mais,
denota-se que o
apelante
juntou aos autos documentos
aptos
a demonstrar sua condição de hipossuficiência (ids. 275404860

a
275404864
), razão pela qual a negativa da gratuidade configuraria obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à justiça (CR, art. 5º, XXXV).

Consoante
a
sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa impossibilitada financeiramente de pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha condições econômicas para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do art. 98 do citado diploma legal.

Nessa esteira,

imperios
o
reconhecer e manter a concessão tácita do benefício da justiça gratuita em favor do apelante
.

Superado esse ponto, quanto ao mérito, vislumbra-se que a insurgência
não
comporta provimento
.

O
apelante busca executar multa cominatória decorrente de título executivo judicial formado nos autos da ação civil pública n
.
0736634-81.2020.8.07.0001, que tramitou na 5ª Vara Cível de Brasília/DF.

Da análise dos documentos juntados
ao feito
, observa-se que a referida ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em
face da
SERASA S.A.
,
na qual foi proferida sentença, confirmada pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com trânsito em julgado em 17/03/2022, para determinar que a
apelada
se abst
enha
de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos denominados
“
Lista Online
”
e
“
Prospecção de Clientes
”
.

Consta
dos autos
que, durante o trâmite processual da mencionada ação, foi concedida tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, em 20/11/2020, para determinar a suspensão da comercialização desses produtos,
sob pena
de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por cada venda
efetuada
em desconformidade com a decisão.

N
a hipótese
, embora o apelante defenda sua legitimidade para executar a multa cominatória estabelecida na referida ação coletiva,
inviável seu reconhecimento
.

Isso porque
,
a multa fixada visava garantir o cumprimento de uma obrigação de não fazer, de natureza difusa, consistente na abstenção da comercia
lização de dados pessoais de forma generalizada.

A situação apresentada evidencia que, caso fosse admitida a legitimidade do apelante para promover a execução da multa cominatória,
geraria
precedente para inúmeras execuções individuais com idêntico objeto, relacionadas ao mesmo fato gerador - a comercialização dos dados pelos produtos vetados na decisão judicial
, ci
rcunstância
que
acarretaria o risco de múltiplas cobranças pela mesma conduta,
o que não se coaduna com a natureza e finalidade das
astreintes
.

Deveras, p
or se tratar de uma obrigação de não fazer relacionada a direitos difusos, a exigibilidade das
astreintes
não comporta individualização, cabendo ao Ministério Público, como autor da ação coletiva original, a legitimidade para promover eventual c
umprimento de sentença visando à
cobrança da multa pelo descumprimento da ordem judicial.

Ressalte-se
que essa compreensão não viola o disposto no art. 97 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há no título executivo qualquer condenação específica em benefício individual dos consumidores que poderia ser objeto de liquidação ou execução pelos interessados.

Ademais, observa-se que a documentação apresentada pelo apelante não comprova de forma inequívoca o descumprimento da decisão judicial pela
demandada
, mostrando-se insuficiente para ensejar a execução individual da multa cominatória pretendida.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento jurisprudencial:

“(...)
1
. Trata-se, na origem, de execução individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 0736634-81.2020 .8.07.0001, em que a autora/apelante alega que, em descumprimento à ordem judicial transitada em julgado, a apelada vem negociando indevidamente os seus dados pessoais.
2 .
A sentença coletiva proferida tem natureza mandamental, que fixou obrigação de não fazer. O título judicial, embora de natureza coletiva (lato sensu), não contemplou qualquer condenação em benefício dos consumidores lesados. 3. Assim, a legitimidade para requerer a execução da sentença limita-se ao autor daquela ação, ante a natureza de direitos ou interesses difusos, nos termos do
art
. 81, inciso I, da Lei 8.078/90. Com efeito, o ato ensejador de eventual multa cominatória seria a venda da coletividade dessas informações pessoais, por
meio dos produtos denominados “
Lista Online
”
e
“
Prospecção de Clientes
”
, não sendo possível individualizar o direito coletivo quanto à exigibilidade das
astreintes
, cabendo ao Ministério Público a sua execução.
4 .
Apelação conhecida e não provida.
”

(TJDF
T
,

07060179320248070003 1926456, Relator:
Soníria
Rocha Campos D’Assunção
,
d
ata de
j
ulgamento: 02/10/2024, 6ª Turma Cível,
d
ata de
p
ublicação: 04/10/2024)
.

“(...)
Indeferimento da petição inicial e extinção do cumprimento de
sentença .
Pleito de reforma, para executar multa cominatória. Sentença proferida na ação civil pública nº 0736634-81.2020.8 .07.0001, que tramitou na 5ª Vara Cível de
Brasília/DF. Título executivo que impõe obrigação de fazer ao Serasa, para que
“
se abstenha de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos denominados
‘
Lista Online
’
e
‘
Prospecção de Clientes
’
, sob pena de imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme legislação legal
”
. Multa
cominatória .
Decisão liminar que determinou ao Serasa o cumprimento da obrigação de não-fazer confirmada, sob pena de multa de R$ 5000,00 por ato de venda. Impossibilidade de se individualizar a obrigação estipulada em benefício dos consumidores. Produtos que, se de fato em comercialização, contêm lista de nomes de inúmeros consumidores, de modo que a execução individual implicaria na multiplicidade de outras repetidas, idênticas, amparadas no mesmo ato de venda. Sentença mantida. Recurso não provido.
”

(TJSP
,
Apelação Cível: 10003666420248260589 São Simão, Relator: Schmitt Corrêa,
d
ata de
j
ulgamento: 24/10/2024, 3ª Câmara de Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 24/10/2024)
.

Portanto, conclui-se que o apelante carece de legitimidade para executar a multa cominatória estabelecida na ação civil pública mencionada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025